Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-72.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000580-72.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LENILDA CUIABANO SOARES - CPF: 109.205.281-04 (EMBARGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO - IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DO ART. 1.026, §2º DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da
Apelação Cível N.
1000580-72.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA S/A

EMBARGADA:
LENILDA CUIABANO SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
ENERGISA S/A
contra acórdão (ID. 166495678) que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível, por sua vez interposta contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida pela ora Embargada
LENILDA CUIABANO SOARES,
para determinar a transferência do débito discutido ao Sr. Adilson João Adena, e condenar a ora Embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, majorados para 20% na fase recursal.

Aduz a Embargante que há omissão no acórdão embargado, no que tange à responsabilidade do consumidor pela alteração da titularidade, da legitimidade da cobrança e da ausência de ato ilícito.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID. 168146175, postulando pela rejeição dos Embargos, e pela condenação em multa nos moldes do artigo 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2023.

D
esa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023